Tribunal: TJMT
Processo: 0003525-29.2018.8.11.0017
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003525-29.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMILDO ALMEIDA DE FREITAS - CPF: 017.349.321-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEMIRA ALMEIDA DE FREITAS - CPF: 005.300.651-85 (VÍTIMA), Valdir Almeida de Freitas (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELTON MACEDO DE FREITAS (VÍTIMA), VALDIR ALMEIDA DE FREITAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR
.
CONDENAÇÃO
.
IRREGINAÇÃO DEFENSIVA
.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO
APELANTE
.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DA
S
VÍTIMA
S.
OFENDID
OS
AMEDRONTAD
OS
COM AS A
MEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE. R
ECURSO DESPROVIDO.

É inviável a absolvição do apelante sob o fundamen
to de insuficiência probatória ou
atipicidade da conduta quanto ao
s
delito
s
de ameaça a ensejar a
sua
absolvição, porquanto,
ficou
demonstrado
nestes
autos que
as

palavras dele
ameaçando a
s
vítima
s

de colocar fogo na casa e empunhando uma enxada,
foram capazes de causar

nos pais
intenso temor, evidenciando-se, no caso, a seriedade da ameaça perpetrada, na medida em que, a ofendida procurou a proteção policial tudo a demonstrar a caracterização do elemento subjetivo do tipo previsto no
art.
147 do Código Penal
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Romildo Almeida de Freitas
contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
São Félix do Araguaia
/MT
, nos autos da Ação Penal n.
0003525-29.2018.8.11.0017
,
condenando-o à
pena de
3 (três)

meses

e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime
inicial semi
a
berto, pela prática do
s
crime
s
de ameaça
(art. 147
,
do Código
Penal
)
com as implicações da Lei n.
11.340/2006).

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
175106694
, postula sua absolvição
com relação ao
s
crime
s
de
ameaça, com fulcro no art. 386,
II e/ou
VII, do Código de Processo Penal, argumentando

que não
houve ameaça
; bem como
que não
foram produzidas provas suficientes a revelar a prática do
s
delito
s.

O
Ministério Público,
nas
contrarrazões
vistas
no ID
175106695
, pugna pelo desprovimento
do presente
recurso.
E, n
esta
instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer que
constante d
o
ID
178331174
,
segue
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
175106679
, p. 3
, narra os fatos desta forma:

[...]
I -
Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 27 de abril de 2018, nesta cidade, o denunciado
ameaçou, por gestos, de causar mal injusto e grave
à
vítima Neuto Macedo de Freitas
.

II -
Consta ainda, que, logo em seguida ao fato supra, o imputado
ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave
à vítima, Sra.
Valdemira
Almeida Freitas, sua genitora.

Segundo restou apurado, o imputado havia saído da cadeia pública dias antes, voltando a residir com os genitores, porém, constantemente, ingeria bebidas alcoólicas e chegava em casa embriagado, perturbando a paz dos familiares.

Na data dos fatos, mais uma vez, após passar a noite ingerindo bebidas alcoólicas, o increpado chegou à residência dos pais e estava perturbando, quando chegou do trabalho eu genitor, Sr. Neuto Macedo de Freitas e pediu-lhe que parasse com aquilo, momento em que o denunciado
armou-se
de um enxadão e caminhou na direção do genitor, ameaçando atingi-lo, saindo de casa, em seguida.

Por volta do meio-dia o increpado retornou à residência e reiniciou as perturbações, momento em que a genitora, cansada da situação, disse que procuraria a Polícia e registraria um boletim de ocorrência, ao que o imputado ameaçou de que,
“assim que a genitora viajasse novamente, atearia fogo na casa”
.
[...]
.

Destaques no original

A
materialidade
dos
crime
s
narrado
s
na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
175106679
, p. 8
/10
)
;
termo
s
de representação criminal (ID
175106679
, p. 13 e 17)
;

e
pedido de providências protetivas (ID
175106679
, p. 18/20);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, apesar da negativado apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o édito judicial, na medida em que a análise do arcabouço probatório deixa claro o cometimento
dos citados
crime
s
por parte dele
.

Com efeito, a
s
vítima
s

Valdemira
Almeida de Freitas e Neuto
Macedo de Freitas
,
quando inquiridos
na Delegacia de Polícia, assevera
ram
que o apelante é alcoólatra e toda vez que faz uso
de bebida alcóolica
,
fica alterado
,
tendo
no dia dos fatos ameaç
ado
a todos em casa
, consoante se vê
destes
trechos
das
declarações
dos dois
perante a
autoridade policial:

[...]
QUE a declarante é mãe de ROMILDO; QUE hoje pela manhã ROMILDO arrumou confusão dentro de casa quando chegou da rua
embriagado
; QUE ameaçou seu pai dom um
inchadão
e seu irmão também dizendo que quando VALDOMIRA viajar vai tocar fogo na casa e todos vão ver o q
ue ele vai fazer; (...); QUE na
hora do almoço ROMILDO retornou em casa e continuou arrumando confusões; (...);

QUE não suporta mais as ameaças do seu filho ROMILDO;
QUE não tem mais sossego em casa, pois todo dia ROMILDO chega embriagado xingando e ameaçando todo mundo; QUE não é a primeira vez que ROMILDO ameaça a família; QUE teme pelo que ele pode fazer com ela, seu esposo e seu outro filho VALDIR; (...);
[...]
.
(Trechos do depoimento extrajudicial de
Valdemira
Almeida de Freitas
, visto no ID
175106679
, p. 11
-
12
)

Desta
ques no original

[...]

QUE o declarante é pai de ROMILDO;
QUE
por volta da 6
:40 horas da
manhã o declarante chegou em sua residência, pois trabalha como guarda na cerâmica;
QUE
ao chegar seu filho
ROMILDO
já havia chegado da rua e estava embriagado como de costume;
QUE
ROMILDO
estava xingando todo mundo e dizendo várias coisas
como “Bota de mim que eu tenho coragem”;
QUE
o declarante foi reclamar com ele para parar com aqueles xingamentos,
ROMILDO
não gostou e ameaçou o declarante com um
incha
dão
fazendo menção de agredi-lo;
QUE
VALDIR seu outro filho entrou pelo meio para evitar algo pior
e ROMILDO o segurou pelo pescoço; QUE VALDIR pediu para ROMILDO se corrigir, foi aí que ele soltou ele;
(...)
; QUE na hora do almoço o ROMILDO voltou em casa e arrumou outra confusão e quando VALDEMIRA
saiu para ir a delegacia dessa vez de verdade ROMILDO disse: “Quando a senhora viajar eu vou tocar fogo na casa e todo mundo vai ver o que eu vou fazer”;
QUE
o declarante rela
ta
que nem ele nem sua esposa aguentam mais essa situação, pois não é de hoje que ROMILDO ameaça todo em casa
;
Que
ROMILDO
é alcoólatra e todos os dias ele ingeri bebida alcoólica e quando volta para casa é sempre arrumando confusão
;
(...).

[...].
(Trechos do depoimento extrajudicial de
Neuto Macedo de Freitas
,

visto no ID
175106679
, p.
15
-
16
)

Destaques no original

Em juízo
a
s
vítima
s
, embora tenham tentado amenizar a conduta do
apelante, que
é
filho
de ambos
,
confirm
aram
os fatos acima transcritos, conforme se infere destes fragmentos da sentença condenatória:

[...]

Nesta data aconteceu uma simples briga dos dois irmãos, o pai deles não
tava
em casa. E
l
e aí e o
outro que tá lá fora, o Valdir.
Eles chegaram
a
noite, todos os dois embriagados, mas o outro tem mais comportamen
to. (...). Começaram a bagunça, e eu tentando apaziguar os dois,
porque mãe você sabe como que é, só quer a paz. (...). Aí esse daqui pegou um ferro velho de passar, daquele ferro de ferrugem, e jogou no irmão, pegou no pé do irmão. Aí ele me empurrou. Aí larguei ele e avancei no outro, aí me empurrou também. Aí logo o outro saiu e esse aqui ficou teimando. Aí não teve jeito, eu chamei a polícia.
(...). Ele
tava
embriagado nesse dia. (...). Teve esse episódio da enxada, e ele falou que ia colocar fogo na casa sim. Isso aconteceu
mesmo, não posso mentir.
(...).
Me senti ameaçada pela situação. Quando liguei pra polícia foi porque eu queria dar uma solução definitiva naquela briga, pra não acontecer
o pior. (...).
[...]
.

(
Valdemira
Almeida de Freitas
,
na fase judicial
,

mídia audiovisual
vista no ID
175106682
)
.

[...]

Esse eu não vi, porque eu trabalho. Nesse dia que eu presenciei é que ele pegou a enxada. Ele não falou nada, ele
pegoua
enxada
como assim que queria arrumar
ni
mim. Eu vou falar uma coisa pra vocês, ele não tá temendo mais nada. O problema dele é a bebida. (...). Nesse dia ele pegou a enxada e veio pra me bater sim. Aquilo de colocar fogo na casa, ele falou pra minha esposa, foi com ela, de manhã quando eu
cheguei ela

tava
me contando. Aí ela foi na delegacia.
(...).
[...].

(
Neuto Macedo de Freitas,
fase judicial
,

mídia audiovisual
vista no ID
175106682
)
.

Como é sabido,
o Superior Tribunal de Justiça entende que
“
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020)”
.

(
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.124.394/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4.10.2022
e publicado no
DJe
de 10.10.2022.)

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto, deixou assentado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 22
.
09
.
2021
e
publicado
no DJE
de
27
.
09
.
2021)

De
st
a
c
amos

O
apelante, em juízo, permaneceu em
silêncio
, entretanto, em suas razões recursais, afirmou inexistir indícios suficientes de materialidade e autoria em relação à prática dos crimes de ameaça
contra seu pai e sua mãe
. Além disso, assever
ou
que não há
nestes
autos elementos que caracterizem o temor necessário para configuração do crime de ameaça
e,
por es
s
a razão,
deve ser absolvido.

Nes
s
e ponto, ainda que a defesa do apelante sustente que
as ameaças
proferidas por ele
não causaram temor necessário para a configuração do crime de ameaça, é certo que
Valdemira

foi categórica ao afirmar em juízo que se sentiu amedrontada visto que
declarou
que
“
ameaçar eu ele ameaçou
sim
, ele falou de colocar fogo na casa,
não posso mentir. Me senti amedrontada pela situação sim
.
”
.

Vê-se, pois, que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narrados na prefacial da acusação,
cujo depoimento
,

foi
ratificado pelos demais elementos probatórios contidos nestes autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Ainda nesse diapasão,
impende ressaltar que
o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise destes autos, restou demonstrado,
indubitavelmente
, que
os ofendidos
fo
ram
intimidad
os
e sua
s
liberdade
s
psíquica
s
afetada
s
ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que
a
mãe dele

acionou a polícia e registrou uma ocorrência, com pedido de medidas protetivas,

o que demonstra

que ela temia por sua integridade física e até por sua vida.

E, em relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à
s
vítima
s
, o
apelante
não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em
decorrência disso, causado temor à
s
vítima
s
.

Daí por que, ao inicialme
nte proferir as ameaças contra a
s
vítima
s
,
ele
consumou a infração do art. 147 do Código Penal
.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente
a
decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Ressalte-se, por importante, que os crimes cometidos em contexto de violência doméstica são marcados pela clandestinidade. E, mesmo quando não são praticados na intimidade do lar, em regra, são executados longe do olhar de terceiros ou somente na presença de familiares ou amigos mais próximos. Diante desse cenário, as declarações da vítima assumem relevância especial. Na verdade, quando os seus relatos são marcados pela coerência, têm importante valor probatório.

Com efeito, em relação à matéria
, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - MAUS TRATOS,
AMEAÇA
E VIAS DE FATO -
ÂMBITO DOMÉSTICO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E VIAS DE FATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE -
AMEAÇA QUE CAUSOU EFETIVAMENTE TEMOR À VÍTIMA -
CRIME FORMAL -

DOLO CONFIGURADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA
- 2) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE MAUS-TRATOS - VIABILIDADE EM PARTE - DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À CULPABILIDADE - PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Descabida a absolvição, pois a materialidade e a autoria delitivas dos ilícitos penais de ameaça e vias de fato apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente pelo depoimento seguro e coeso da vítima que se encontram apoiadas em outros elementos de prova, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar, em que a palavra da ofendida se reveste de maior força probatória
. Ademais, ameaça proferida em momento de fúria não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima. 2) Tendo em vista que o juízo sentenciante usou de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial da culpabilidade, porquanto inerente ao tipo penal, a pena-base imposta ao apelante deve ser readequada. 3) Recurso parcialmente provido.

(TJMT N.U 0004371-67.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04
.
08
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
09
.
08
.
2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO E
AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECADENCIA DO DIREITO DE REPRESENTAR –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO
– HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE PARA PAGAR CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR –REPRESENTAÇAÕ OFERTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – DECADENCIA NÃO VERIFICADA - ARESTO DO TJMT – MÉRITO -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DECLARAÇÃO DO INFORMANTE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA DEVE PREVALECER - COERÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CERCARAM A INFRAÇÃO PENAL
- PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PRÁTICA DOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA DEMONSTRADA - ACORDÃOS DO TJMT - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO APELANTE JUSTIFICADA - PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
“Para a caracterização do injusto de ameaça, pouco importa tenha ou não o réu a intenção de realizar o mal injusto e grave prometido, eis que crime formal, bastando para sua
configuração que agente, de forma livre e consciente, deseje intimidar a vítima. O delito de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.” (TJMG,
Ap
nº 1.0024.13.019215-6/001)
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC nº 372.327/RS). “Descabe se falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos também no que tange ao ilícito de violação de domicílio qualificada, tipificado no art. 150, §1º do Código Penal, impondo-se averbar que sua condenação está fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como o autor da referida infração penal, restando, ademais, suas declarações confirmadas por outros elementos de prova, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório.” (TJMT,
Ap
nº 0016543-94.2016.8.11.0015) “De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019) “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

(TJMT N.U 0003710-64.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 02
.
02
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
05
.
02
.
2021)
Destacamos

É forçoso reconhecer, pois, que
a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta,
indiscutivelmente
, a prática dos crimes de ameaça por parte do apelante, fato
s
, esse
s
, que fo
ram
comprovado
s
no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se
verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego pro
vimento
ao recurso manejado por
Romildo Almeida de Freitas
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023